Tribunal: TJDFT
Processo: 0718029-93.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. ARTIGO 99, §7o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A apelação não foi conhecida em razão da deserção reconhecida: parte agravante intimada “para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (artigo 99, §7o do Código de Processo Civil)”, prazo decorrido sem manifestação. 1.1. Nada a reparar em sede do presente agravo interno.
2. Agravo interno conhecido e não provido.